Tribunal: TJPA
Processo: 0066179-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066179-02.2012.8.14.0301

APELANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO. MULTA DE 40%. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À SELIC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal decorrente de utilização indevida de crédito presumido de ICMS, com base em decreto estadual revogado. A sentença reconheceu validade do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) definir a legalidade do enquadramento da penalidade de multa de 40% ao invés da alíquota de 24%; (ii) verificar eventual caráter confiscatório da multa aplicada; (iii) aferir a legalidade dos índices de correção monetária e juros superiores à SELIC; (iv) analisar pedido de sobrestamento em razão de processo correlato; e (v) examinar pleito de majoração de honorários pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correta aplicação da alínea “l” do inciso I do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89, ante o uso de crédito presumido de ICMS com base em norma revogada.

4. Inexistência de confisco na multa de 40%, por não exceder os limites fixados pela jurisprudência do STF.

5. Inaplicabilidade do art. 2º da Lei nº 6.011/96, tacitamente revogado.

6. Ausência de provas de excesso quanto à variação da SELIC.

7. Indeferido o pedido de sobrestamento por inexistência de prejudicialidade.

8. Mantido percentual mínimo de honorários, considerando o valor da causa e a complexidade.

9. Majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, “a” e “l”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987 AgR; STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.026).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº 0066179-02.2012.8.14.0301), ajuizada pela primeira Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC). Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

O julgado de origem reconheceu a validade do auto de infração, reconhecendo que a utilização do crédito presumido pela contribuinte, nos meses de 11/2009 e 12/2009, apoiou-se em decreto estadual (Decreto nº 236/2007) já revogado, a partir de 01/12/2008, pelo Decreto nº 1.042/2008, o que caracterizaria recolhimento a menor de ICMS e tornaria devida a autuação.

Em suas razões, a empresa Apelante sustenta que houve equívoco no enquadramento legal da penalidade imposta no Auto de Infração nº 182011510000187-0, defendendo que os fatos deveriam ser subsumidos à alínea “a” do inciso I do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89 (multa de 24%), e não à alínea “l” (multa de 40%), haja vista que informou corretamente as Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEF's) anexadas ao AINF. Aduz que, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 6.011/96, a multa deveria ser reduzida em 60%.

Alega, ainda, que a multa aplicada possui caráter excessivo e confiscatório, violando os arts. 150, IV, e 5º, XXII, da Constituição Federal, e que houve ilegalidade nos juros e na correção monetária, por superarem o limite da Taxa SELIC, índice fixado pelo Governo Federal para tributos federais.

Requer, subsidiariamente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Processo nº 0037186-80.2011.8.14.0301, que discute a validade da revogação do benefício fiscal concedido pelo Decreto nº 236/2007.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulado o Auto de Infração, ou, reduzida a multa e ajustados os encargos moratórios e de atualização monetária aos limites legais.

O Ente Estatal interpôs apelação sustentando a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, cujo valor fixado seria irrisório e incompatível com a atuação da PGE, considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Posteriormente, apresentou contrarrazões ao apelo da Autora, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença; quanto ao mérito requer o desprovimento do recurso.

A Autora apresentou contrarrazões à apelação do Estado do Pará, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de intervir no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DA AUTORA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTEÇA.

O Estado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Autora, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram a improcedência da ação.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da sentença, uma vez que sustenta a nulidade do auto de infração e dos encargos legais que fundamentam a autuação.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal.

De acordo com o auto de infração, a Autora foi autuada por recolher ICMS utilizando-se de crédito presumido de forma indevida, com fundamento no Decreto nº 236 de 2007, o qual foi revogado pelo Decreto nº 1452/2008.

Acerca da fundamentação da multa aplicada à Recorrente o art. 78, inciso I, alíneas a e l, da Lei estadual nº. 5.530/89 possuía a seguinte redação:

“Art. 78. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

I - com relação ao recolhimento do imposto:

a)
deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações ou as prestações realizadas -
multa equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto
; (Redação dada à alínea “a” ao inciso I do art. 78 pela Lei 6.335/00, efeitos de 28.12.00 a 31.12.19).

(...)

l)
deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, nas demais hipóteses não contidas nas alíneas anteriores -
multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto
;”. (Grifo nosso).

A penalidade contida no auto de infração é no percentual de 40% previsto na alínea “l” do dispositivo legal, no entanto, a Apelante pretende o enquadramento na alínea “a” com a incidência do percentual de 24%, aduzindo que emitiu DIEF ́S referentes às operações fiscais.

Contudo, verifica-se que apesar da emissão dos documentos, houve a inclusão de créditos presumidos, equivalentes a 95% do imposto, com a utilização de benefício fiscal revogado, sendo incabível a multa prevista na alínea “a” do inciso I do art. 78 da Lei nº. 5.530/89 aplicável às situações em que há apenas o inadimplemento do tributo, após a correta emissão dos documentos fiscais.

No caso concreto, o recolhimento de ICMS a menor, ou seja, o inadimplemento parcial do imposto, decorreu da declaração indevida de crédito presumido de ICMS, a partir de informações inverídicas lançadas pela própria empresa contribuinte.

Assim, diante da gravidade da conduta, não seria lógico enquadrá-la na hipótese de penalidade mais branda.

Com efeito, inexistindo previsão específica de penalidade para tal situação, e considerando o respectivo grau de reprovabilidade, a autoridade fiscal realizou o enquadramento correto do caso na alínea l, do inciso I do art. 78 da Lei nº. 5.530/89, aplicando, acertadamente, multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto apurado.

Não há, portanto, nulidade ou desproporcionalidade quanto ao enquadramento legal da multa aplicada.

Outrossim, não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que o percentual de 40%, não se aproxima do limite de 100% do valor do tributo, considerado constitucional pelo STF no ARE 1058987. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
LIMITE OBJETIVO DA MULTA PUNITIVA. 100% DO TRIBUTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que toca à discussão acerca da existência de recolhimento de tributo a maior, o RE traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4.
Esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
O Tribunal de origem observou esse entendimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1518776 MA, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024). (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES
. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) (grifei).

No que tange à pretensão de redução da multa em sessenta por cento, com fundamento no art. 2º da Lei Estadual nº. 6.011/96, verifica-se que a norma foi tacitamente revogada pela Lei nº. 6.335/00, que alterou a redação da Lei nº. 5.530/89 (ICMS), consolidando a multa de 40% (quarenta por cento) prevista no citado art. 78, inciso I, alínea “l”.

No que concerne aos juros e à correção monetária incidentes sobre o crédito tributário, no julgamento do ARE 1216078 RG, Tema 1.026, o STF fixou o seguinte entendimento:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”. (Grifo nosso).

Assim, os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros aplicáveis aos seus créditos fiscais, desde que respeitem o limite estabelecido pela União, que corresponde à taxa SELIC.

No caso em exame, à época da autuação, a Lei Estadual nº. 6.182/98, em seu art. 6º, incisos II e III, estabelecia a correção monetária pela variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF-PA), bem como a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês:

“Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

II - correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento, com base na variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA; (Redação dada ao inciso II do caput do art. 6º pela Lei 7.078/07, efeitos de 01.01.08 a 16.03.22).

III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento. (Redação original do inciso III do caput do art. 6°, efeitos até 16.03.22)”. (Grifei).

A partir de 17/3/2022, o Estado passou a adotar a SELIC como índice de atualização mensal de seus créditos, restando revogado o inciso II e alterado o inciso III do dispositivo acima. A incidência de juros de 1% (um por cento) ficou restrita à mora inferior a um mês:

“Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

II - REVOGADO (Revogado o inciso II do caput do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22)

III - juros de mora equivalente:

a) por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

b) a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento.

A empresa apelante não apresentou provas capazes de demonstrar que a sistemática de correção monetária e de juros anteriormente adotada pelo Estado tenha ultrapassado a variação da SELIC. Verifica-se que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da empresa recorrente deve ser rejeitada.

Por fim, descabe o pedido de sobrestamento, pois não se verifica a existência de prejudicialidade que justifique a adoção de tal medida, pois: 1) no presente feito, a empresa apelante pretende anular o AINF nº. 182011510000187-0, não pela autuação principal (creditamento indevido de ICMS), mas sim por supostas ilicitudes na aplicação da penalidade de multa e nos parâmetros adotados para o cálculo de juros e de correção monetária; 2) o julgamento da presente demanda não impedirá a eventual e futura insubsistência do referido AINF, caso a ação nº. 0037186.80.2011.8.14.0301 tenha desfecho favorável à empresa. Em suma, se a revogação do benefício fiscal for anulada naquela demanda, a empresa terá direito ao crédito presumido de ICMS e a infração descrita no mencionado AINF deixará de existir, independentemente do que for decidido nestes autos.

Desta forma, impõe-se o não provimento do recurso de apelação da Autora.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Ente Estatal requer a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem, aduzindo que a verba deve ser fixada de acordo com a complexidade e o trabalho realizado na causa.

No entanto, ao contrário do que sustenta o Recorrente, o valor dos honorários incidirá sobre o valor atualizado da causa, cujo valor à época do ajuizamento da ação perfazia o montante de R$ 2.096.450,64 (dois milhões noventa e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).

Desta forma, o arbitramento dos honorários no percentual mínimo, na forma do art. 85 do CPC, em seus §§ 2º, 3º, 5º do CPC, representará quantia elevada, condizente com a complexidade e tempo dispendido com o acompanhamento da causa.

Além disto, em decorrência do não provimento do recurso da Autora, haverá majoração dos honorários já arbitrados na origem.

Assim, deve ser negado provimento à apelação do Estado do Pará.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso de apelação da parte sucumbente e com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º, § 5º e 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrado na origem da seguinte forma: 1) aplicação de 11% (onze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) fixação de 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente à primeira faixa, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3) incidência de 6% (seis por cento) sobre o que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios, quando meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025